Tribunal: TJDFT
Processo: 0731702-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0703153-59.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor de ANKRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada/executada. Em suas razões recursais (ID 49648245), a agravante/exequente alega, em síntese, terem restado infrutíferas as tentativas de busca de bens da agravada/executada e que os sócios dessa estariam ocultando bens da pessoa jurídica executada. Sustenta que a agravada/executada está com seu paradeiro desconhecido e que o único bem penhorado foi alienado no curso da execução. Assevera “a ocorrência de abuso de direito da personalidade jurídica, havendo desvio de finalidade pelos sócios ao usar a pessoa jurídica executada como fachada para a prática de atos fraudulentos contra os credores”. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 49648254 e 49648255. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/réu. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora